Tribunal: STF
Processo: ARE 1453933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS DE PLANO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação de sentença que denegou a segurança, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, VI, do CPC, por considerar inadequada a via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (Valor da causa: R$ 65.000,00)



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o magistrado de piso não observou o farto conjunto probatório que instrui o processo, cujo teor demonstra de forma clara, objetiva e indubitável o seu direito líquido e certo ao recebimento de pensão por morte de sua companheira. Argumenta ter apresentado provas documentais e diversas fotografias do seu relacionamento com a extinta servidora Maria Aparecida da Silva. Afirma ser pessoa doente e ter comprovado a sua dependência econômica, fazendo jus à pensão da ex-servidora pública.



    3. Extrai-se dos autos que a apelante impetrou mandado de segurança em face do Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, objetivando a concessão de pensão pela morte de sua ex-companheira, servidora do Ministério da Saúde, requerida no Processo Administrativo nº 25019.004697/2019-38.



    4. A prova pré-constituída é condição essencial e indispensável para a propositura de mandado de segurança que vise a proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. Isto porque é uma ação de rito especial que pressupõe a pronta verificação, sem dilação probatória, da ilegalidade ou abuso de poder cometido, motivo pelo qual também não há que se falar em revelia pela ausência, ou silêncio, ou intempestividade, das informações da autoridade coatora por ser ônus do impetrante a demonstração da liquidez e certeza de seu direito.



    5. Observa-se que, entre outros, foram anexados os seguintes documentos na petição inicial: a) documentos de identificação da falecida (RG e CPF); b) comprovante da compra de aparelho telefônico em nome da de cujus , com endereço da apelante, certidão de óbito da extinta servidora; c) declaração do Hospital Albert Sabin, cujo teor revela que a impetrante chegou ao hospital no dia seguinte ao falecimento da companheira, em 17/11/2019; d) escritura pública de união estável entre a apelante e a falecida, registrada em 05/11/2019.



    6. No caso dos autos, a apelante/impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, o convívio em união estável decorrente de relacionamento homoafetivo, com a extinta servidora do Ministério da Saúde, nem, tampouco, a sua dependência econômica, que são requisitos indispensáveis para a concessão do benefício pretendido.



    7. Assim, entende-se não está demonstrado o direito líquido e certo, fazendo-se necessária a dilação probatória. Inadequada, portanto, a via eleita, o que não impede que a recorrente busque seus direitos pela via ordinária.



    8. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI e XXXVII, alínea “a”; 226, §§ 3°, 4° e 5°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente